Tribunal: TJDFT
Processo: 0705389-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO. CARÊNCIA. PORTABILIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA 438/2018 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante o enunciado de súmula número 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Cumpridos os requisitos do art. 3o da Resolução Normativa 438 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regulamenta a portabilidade das carências previstas no art. 12, inciso V, da Lei 9.656/1998, fica o segurado que migrou de plano de saúde dispensado do cumprimento de novos períodos de carência e de cobertura parcial temporária.
3. Recurso conhecido e não provido.